Tribunal: STF
Processo: AI 708900
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
   INATACADO. TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS
   TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A agravante não
   impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo
   317, § 1º, do RISTF.
2.      A controvérsia relativa à aplicação da
   taxa SELIC sobre débitos tributários reside no âmbito
   infraconstitucional, circunstância que impede a admissão do
   recurso extraordinário.
                  Agravo regimental a que se nega
   provimento.